Tribunal: STF
Processo: RHC 249307
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jonatan da Rosa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. DISPENSA DE OBJETO SUSPEITO. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado visando o reconhecimento da nulidade de provas obtidas em busca pessoal e veicular, sob o argumento de que a diligência policial foi realizada sem justa causa. O paciente foi abordado após denúncia anônima de tráfico de drogas e a constatação, pelos policiais, da dispensa de um objeto pela janela do veículo durante o trajeto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca pessoal e veicular realizada com base em denúncia anônima especificada, somada à dispensa de objetos suspeitos, configura fundada suspeita para justificar a ação policial, conforme art. 244 do CPP. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é válida desde que haja fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, conforme previsto no art. 244 do CPP. 



    4. A denúncia anônima especificada, quando acompanhada de circunstâncias objetivas e verificadas no momento da abordagem, como a dispensa de objetos suspeitos pela janela do veículo, configura o requisito de fundada suspeita. 



    5. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que informações detalhadas, corroboradas por ações suspeitas e evidências observadas pela polícia, justificam a realização de busca pessoal e veicular sem a necessidade de mandado judicial. O caso concreto preenche esses requisitos, tornando legítima a conduta dos policiais. 



    6. Assim, não há nulidade a ser reconhecida nas provas obtidas na diligência. 



    IV. ORDEM DENEGADA.



    (HC 858.013 AgRg, ministro Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “anular a busca pessoal e veicular e todas as provas dela decorrentes”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Inicialmente, “Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    Nesse contexto, importante transcrever trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da ilegalidade apontada:



    No caso, a corte de origem tratou da temática da busca veicular/ pessoal com base nos seguintes argumentos (e-STJ fl. 9): 



    Preliminar 



    De início, adianto, não há se falar em nulidade das provas, em decorrência de busca pessoal injustificada. 



    Isso porque, conforme o depoimento dos policiais militares, havia informações da inteligência que um veículo Fiat/Punto, com indicação da placa, estaria transportando drogas. Quando o carro, com as citadas características, foi avistado, duas viaturas o seguiram e deram voz deparada, momento em que houve arremessos de drogas durante o percurso. Além disso, foram encontrados entorpecentes dentro do veículo. 



    Deste modo, as circunstâncias em que o fato ocorreu, somada à experiência dos policiais em combater ações dessa ordem, formaram quadro que autorizou a pronta atuação para o fim de esclarecer tal situação, sendo suficiente para se enquadrar na previsão apresentada pelo art. 244 do CPP: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”. 



    Além do mais, importante destacar que a suspeita dos policiais resultou na apreensão de drogas, o que vem a legitimar a abordagem e revista. Logo, não há nulidade alguma a ser reconhecida. 



    [...]



    É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido da licitude da busca pessoal em circunstâncias como as dos autos, onde avistada a posse de elemento indicativo de traficância, conforme se extrai do seguinte precedente: (grifei)



 



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “O paciente foi abordado após denúncia anônima de tráfico de drogas e a constatação, pelos policiais, da dispensa de um objeto pela janela do veículo durante o trajeto”, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente